Tribunal: TJSP
Processo: 1007413-72.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, sem condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Apelo do embargado, objetivando sejam as verbas de sucumbência carreadas ao embargante. Embargante que deve ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, já que deixou de proceder o registro do veículo em seu nome, oportunamente. Inteligência

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, sem condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Apelo do embargado, objetivando sejam as verbas de sucumbência carreadas ao embargante. Embargante que deve ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, já que deixou de proceder o registro do veículo em seu nome, oportunamente. Inteligência da súmula 303/STJ. Manutenção da gratuidade de justiça concedida ao embargante. Apelo parcialmente provido.